Tribunal: TJSP
Processo: 1003084-02.2019.8.26.0236
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-25
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de indenização por danos morais. Sentença que julgou improcedente a demanda, pelo reconhecimento da prescrição, com fulcro no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Insurgência do autor. Admissibilidade. Prescrição. Interrupção do prazo. Ocorrência. O anterior ajuizamento de ação declaratória de inexistência de débito constitui marco interruptivo do prazo

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de indenização por danos morais. Sentença que julgou improcedente a demanda, pelo reconhecimento da prescrição, com fulcro no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Insurgência do autor. Admissibilidade. Prescrição. Interrupção do prazo. Ocorrência. O anterior ajuizamento de ação declaratória de inexistência de débito constitui marco interruptivo do prazo prescricional, o qual somente voltou a fluir da data do trânsito em julgado da referida ação. Prescrição trienal. Não configuração. Sentença anulada. Recurso provido.